Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-07.2017.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003049-07.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), JEFFERSON TOSCANO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 045.359.501-48 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante sustenta que a extinção ocorreu sem a sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme exigido por lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se a intimação realizada por meio eletrônico em autos digitais, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, atende à exigência de intimação pessoal do autor para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada por meio eletrônico, em portal próprio do sistema de autos digitais, tem validade legal como intimação pessoal, conforme disposto no art. 246, §1º, do CPC, e art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

4. Empresas privadas, especialmente de grande porte, têm obrigação de manter cadastro atualizado nos sistemas de processos eletrônicos, sendo presumida a ciência de comunicações processuais realizadas nesses meios.

5. Precedentes jurisprudenciais da própria Câmara confirmam a eficácia da intimação eletrônica como pessoal, desde que respeitados os procedimentos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio de autos digitais é considerada pessoal para todos os efeitos legais, incluindo a extinção do processo por abandono da causa.

2. Empresas privadas têm o dever de manter cadastro atualizado nos sistemas de processo eletrônico, sob pena de presunção de ciência das comunicações processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º, e 485, III; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023, pub. DJE 27/01/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 0003049-07.2017, ajuizada em face de JEFFERSON TOSCANO DA CONCEIÇÃO TORRES, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a ação não poderia ter sido extinta por abandono da causa, sem a sua prévia intimação pessoal para se manifestar acerca do prosseguimento do feito.

Enfatiza que, ainda que quedado inerte por mais de 30 (trinta) dias, deveria o juízo ter determinado a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito, o apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta, uma vez que não foi realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Sem razão, contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal. (ID. 258085223)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025